Tribunal: STJ
Processo: 5720211-31.2025.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228726 - GO(2025/0479431-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIO MARQUES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE FERNANDO DA COSTA E SOUSA - GO038471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PROCESSO PENAL. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não analisou a tese de nulidade das provas por
violação ao direito a não incriminação, no acórdão recorrido, por
impossibilidade de apreciação da tese naquele momento processual, na via
do
. Dessarte, fica o Superior Tribunal de Justiça impedido
habeas corpus
de analisar a questão no presente recurso ordinário interposto contra ato
coator que não enfrentou a matéria ora questionada, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. A Terceira Seção desta Corte estabeleceu diretrizes em relação às
hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus
concomitantemente ou em substituição ao recurso próprio, situação essa
que se amolda ao caso vertente, porquanto o recurso de apelação já foi
interposto.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e4cc0a7-c87b-42ad-b2c7-f308c6476d83

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228726 - GO(2025/0479431-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIO MARQUES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE FERNANDO DA COSTA E SOUSA - GO038471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PROCESSO PENAL. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não analisou a tese de nulidade das provas por
violação ao direito a não incriminação, no acórdão recorrido, por
impossibilidade de apreciação da tese naquele momento processual, na via
do
. Dessarte, fica o Superior Tribunal de Justiça impedido
habeas corpus
de analisar a questão no presente recurso ordinário interposto contra ato
coator que não enfrentou a matéria ora questionada, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. A Terceira Seção desta Corte estabeleceu diretrizes em relação às
hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus
concomitantemente ou em substituição ao recurso próprio, situação essa
que se amolda ao caso vertente, porquanto o recurso de apelação já foi
interposto.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIO MARQUES PEREIRA
contra decisão em que indeferi liminarmente o recurso em
(e-STJ fls.
habeas corpus
).
725/728
Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 06
anos e 09 meses de reclusão, como incurso no
o,
da
art. 2 caput,
Lei n. 12.850/2013.
Inconformada, a defesa impetrou prévio
perante o Tribunal de origem,
writ
que julgou, monocraticamente, prejudicado o pedido e declarou extinto o processo,
sem resolução do mérito.
Documento eletrônico VDA54436671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: f1a6be62-3d44-47b3-a7cb-afbaa2ce047b

Em agravo interno, houve o desprovimento do recurso, em decisão assim
emendada (e-STJ fls.
):
1.210/1.211
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTO COMO PROVA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
INDEVIDA
DA
VIA
RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental
interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o pedido
formulado em habeas corpus, com fundamento no
§ 1o, do
art. 186,
Regimento Interno do Tribunal. A parte agravante pleiteia o conhecimento e
deferimento da ordem de habeas corpus para reconhecimento da ilegalidade
de provas decorrentes de depoimento prestado pelo paciente, que
posteriormente foi processado e condenado. A l e g a - s e v i o l a ç ã o a o
d i r e i t o à n ã o autoincriminação e ausência de justa causa para a ação
penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
saber se: (i) é cabível a impetração de habeas corpus em face de sentença
penal condenatória, quando ainda pendente de julgamento o recurso de
apelação; (ii) o uso do depoimento prestado como testemunha, sem prévia
advertência quanto à autoincriminação, constitui prova ilícita; e (iii) há
ilegalidade apta a justificar o trancamento da ação penal ou a concessão da
ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença penal condenatória de primeiro
grau, com pena de reclusão e multa, inviabiliza o uso do habeas corpus
como via adequada para o exame de provas, nos termos da Súmula 468 do
STJ. 4. O habeas corpus foi manejado como sucedâneo de recurso
ordinário, o que contraria o entendimento consolidado dos tribunais
superiores. 5. A existência de apelação criminal interposta pela defesa
afasta a possibilidade de conhecimento da ordem pela via do habeas corpus.
6. Não há demonstração inequívoca de ilegalidade na utilização do
depoimento prestado, tampouco se verifica fato novo apto a afastar os
fundamentos da prisão preventiva mantida na sentença penal condenatória.
7. O juízo monocrático observou a jurisprudência e os dispositivos legais
aplicáveis, não se evidenciando nulidade ou coação ilegal que autorize o
acolhimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de
julgamento: "1. A superveniência de sentença penal condenatória prejudica o
pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa formulado em
habeas corpus." "2. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal
é incabível quando há recurso próprio pendente de julgamento." "3. O uso de
depoimento prestado sem advertência ao direito ao silêncio não implica, por
si só, a ilicitude da prova, salvo se demonstrado prejuízo concreto."
Dispositivos relevantes citados:
o, LXIII; CPP, arts. 315 e 593;
CF/1988, art. 5
CPC,
RITJGO,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada:
art. 1.021;
art. 186,
STJ, Súmula 468; STJ, AgRg no RHC
Rel. Des. Conv. Olindo
103.769/RJ,
Menezes (TRF1), j. 27.11.2018.
No Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou nulidade das provas
decorrentes de violação ao direito a não incriminação do paciente.
Documento eletrônico VDA54436671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: f1a6be62-3d44-47b3-a7cb-afbaa2ce047b

Argumentou que, "[a] partir do momento em que o paciente durante seu
depoimento afirmou que usava as credenciais de Miriam, [...] o mesmo deveria ter sido
responsabilizado, e que Rondriander poderia ter copiado a senha, a Meritíssima juíza
deveria ter parado o interrogatório e alertado Mario do que aquilo viesse a falar poderia
" (e-STJ fl. 1235).
ser usado contra ele (princípio da não autoincriminação)
Pleiteou, inclusive liminarmente, o reconhecimento da nulidade apontada e a
exclusão de todas as provas dela decorrentes.
No presente agravo, reitera, a defesa, as razões recursais.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou julgamento pelo
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da questão suscitada no
presente recurso ordinário em
, diante da falta de manifestação
habeas corpus
do Tribunal de origem sobre o tema.
Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício,
sobrepujando a competência da Corte estadual, a ensejar supressão de instância e
violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico
pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão
(LIMA,
de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição"
Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual.
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).
Nesse mesmo caminhar:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. [...] SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela Corte
de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste Superior
Documento eletrônico VDA54436671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: f1a6be62-3d44-47b3-a7cb-afbaa2ce047b

Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no writ e a
consequente supressão de instância.
[...] (HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
278.542/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
4/8/2015,
18/8/2015.

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA
OPORTUNIDADE. DEFEITO RELATIVO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE
ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A questão relativa ao suposto cerceamento de defesa alegado pelo
impetrante não foi objeto de prévio debate pelas instâncias ordinárias,
inviabilizando sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Quanto ao vício relativo à inobservância da competência territorial, verifica-
se que a Corte de origem, ao analisar o pleito defensivo, aduziu que a
defesa manteve-se silente durante todo o curso da instrução, levantando o
vício apenas na apelação, o que resulta na preclusão do defeito alegado.
4. Além disso, o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade
caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é
incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual
vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na
relação jurídico-processual.
5. O pedido de absolvição, nos termos apresentados, não é condizente com
a via eleita, porquanto, para desconstituir o entendimento da Corte a quo,
seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede
de habeas corpus.
6. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro
617.877/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/12/2020,
)
7/12/2020.
Isso não obstante, o Tribunal de Justiça local indicou que a defesa já
interpôs recurso de apelação e reservou a análise das matérias para a ocasião do
julgamento do aludido recurso.
Ademais, a Terceira Seção desta Corte estabeleceu diretrizes em relação às
hipóteses de impossibilidade de impetração do
concomitantemente ou
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54436671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: f1a6be62-3d44-47b3-a7cb-afbaa2ce047b

em substituição ao recurso próprio, situação essa que se amolda ao caso vertente,
porquanto o recurso de apelação já foi interposto. Eis o teor da ementa do indigitado
precedente,
:
mutatis mutandis
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS
CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À
APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA
DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal
brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão
colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo
previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional
voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva
válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum
temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não
dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do
acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também
preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de
julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações
materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em
prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante
emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual
pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela
direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação
ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade
do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido
e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto
para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na
liberdade individual.
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito
devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e
aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a
impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes
que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via
processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória
recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento
amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de
fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da
via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a
interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em
execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.
5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a
utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível
depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo
Documento eletrônico VDA54436671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: f1a6be62-3d44-47b3-a7cb-afbaa2ce047b

Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a
avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de
origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.
6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão
de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia
preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que
remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da
instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da
conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado
no writ.
7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das
matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada
desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no
da
(falsidade no curso de procedimento licitatório),
art. 93
Lei n. 8.666/1993
com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as
ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas
questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser
examinadas em apelação (já interposta).
8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu
ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a
apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça,
sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.
9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique
a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à
primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões
processuais e materiais necessárias para a solução da lide.
10. Habeas corpus não conhecido. (HC
Rel. Ministro ROGERIO
482.549/SP,
SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
11/3/2020,
3/4/2020,
grifei.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:41
Código de Controle do Documento: f1a6be62-3d44-47b3-a7cb-afbaa2ce047b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.726 / GO
Número Registro: 2025/0479431-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
56816882520248090051 572021131 57202113120258090000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIO MARQUES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE FERNANDO DA COSTA E SOUSA - GO038471
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIO MARQUES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : JORGE FERNANDO DA COSTA E SOUSA - GO038471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54686821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: 034c8dea-9aa8-4493-85b0-d383ce2069be

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: 034c8dea-9aa8-4493-85b0-d383ce2069be